Tribunal: STF
Processo: RE 208046
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: Dispensa imotivada de empregado de sociedade
de economia mista, admitido sob o regime do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
          Estabilidade outorgada por lei municipal, no período
proscrito pelo art. 18 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias de 1988.
          Não se aplica, aos empregados de sociedades de
economia mista e empresas públicas, a estabilidade excepcional
outorgada pelo art. 19, também do ADCT.
          Recurso extraordinário provido, para julgar
improcedente a reclamação trabalhista.